Tribunal: TJDFT
Processo: 0011913-53.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
2. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
3. Existem três cenários possíveis: 1) a nova norma não se aplica a execuções cujo prazo prescricional se iniciou antes da Lei 14.195/2021; 2) se o processo está suspenso e o prazo prescricional ainda não iniciou, a contagem começará logo após o fim da suspensão; 3) nas execuções em que não houve suspensão antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o prazo prescricional iniciará a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.
4. No caso, a condução do juízo foi equivocada ao decidir diversas vezes pela suspensão do processo (art. 921, III, do CPC) e ao final, na sentença, desconsiderar todas as manifestações anteriores e considerar que o prazo prescricional fluiu desde 2017.
5. Deve ser considerada a última decisão que, em 25/09/2019, determinou a suspensão da execução. Portanto, válido o bloqueio realizado por meio do SISBAJUD, com certidão publicada em 03/02/2024, o que acarreta a interrupção do prazo da prescrição intercorrente, que deverá voltar a correr a partir de então.
6. Ainda que fosse adotado o termo inicial da prescrição intercorrente com base no término da primeira suspensão do processo (15/06/2019), na data da sentença (05/05/2024) a prescrição intercorrente não estaria consumada, já que não teria transcorrido o prazo de 05 anos aplicável ao caso (art. 206, §5o, I, do CC).
7. Recurso conhecido e provido.